Tribunal: STF
Processo: HC 263697
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.041.914/RJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC nº 0049878-15.2025.8.19.0000).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada, por infringência às normas de conduta insculpidas nos arts. 171, §2º-A, e 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, cumprindo salientar que a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória.



    O impetrante alega, em síntese, que a expedição da guia de execução provisória demorou mais de dois anos para ser devidamente emitida, registrando-se mais de dez tentativas frustradas de envio, sem êxito, situação que perdura até a presente data.



    Relata que o Juízo da Execução recusou o recebimento da guia, sob a justificativa de que o sistema prisional do Estado de São Paulo encontra-se superlotado, além de entender que a paciente deveria ser recambiada, uma vez que a sentença foi proferida por juízo do Estado do Rio de Janeiro, assim a paciente ainda encontra-se presa em São Paulo, sem previsão da recambiamento para o Estado do Rio de Janeiro.



    Aponta que já se passaram 790 dias desde o início do cumprimento da pena, o que equivale a aproximadamente 2 anos e 5 meses, sem que tenha sido criado a guia de execução penal provisória de pena, o que impossibilita a formulação de benefícios da execução penal.



    Sustenta a ilegalidade na manutenção da paciente em regime mais gravoso em razão da ausência de guia de execução penal, em afronta à Súmula Vinculante nº 56/STF.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que fixadas medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. DECIDO.



    No caso em tela, o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste writ (AgRg no HC n. 611.956/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).



    Por estes motivos, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ (doc. 25).



    Ao final, busca-se:



    [...] que este Supremo Tribunal Federal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo a presente ação, CONCEDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, OU A RECONHEÇA DE OFÍCIO, para que a paciente tenha reestabelecida sua liberdade, ainda que fixadas outras medidas cautelares diversas à prisão, expedindo-se de imediato o competente alvará de soltura.



    No mérito, requer a confirmação da medida liminar, caso deferida, garantindo-se ao paciente responder ao processo em liberdade (doc. 1, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.  3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator